Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Tabela da oab. Não aplicação. Razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação declaratória e fixou honorários sucumbenciais em R$ 9.248,00, nos termos do art. 85, §§ 8o e 8o-A do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão restringe-se à análise da verba de sucumbência fixada.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 8o, do CPC admite a fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.
4. Apesar do disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC, a aplicação irrestrita da tabela da OAB poderia gerar enriquecimento sem causa e violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O STJ possui entendimento de que as tabelas da OAB são referenciais e não vinculam o julgador.
5. Considerando a simplicidade, natureza e fase instrutória da demanda, a fixação de honorários sucumbenciais no valor de $ 3.000,00 mostra-se adequada às particularidades do caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O montante fixado a título de honorários deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STJ, AgInt no REsp 1.938.659/CE; STJ, REsp 2.193.531/SP; STJ, AgInt no REsp 2.092.102/SP; TJDFT, Acórdão 1971461, 0701294-28.2024.8.07.0004; TJDFT, Acórdão 1944887, 0719762-49.2024.8.07.0001.